Tribunal: TJSP
Processo: 2267601-73.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Correição Parcial – Requerimento Ministerial – Traslado das peças indicadas em recurso de Agravo em Execução Penal – MM. Juízo a quo indeferiu o pleito – Recurso que foi instruído com as peças solicitadas pelo Representante do Parquet – Perda de objeto – Correição Parcial prejudicada.